Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-61.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004847-61.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDER CURVELHO DAS FLORES - CPF: 698.431.041-53 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES –
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PROFESSOR - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – CODENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA –APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021 – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 162363546), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial,
para

declarar nulos
os contratos temporários
sub judice.

Ainda,

condenou

o reclamado ao

pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período efetivamente trabalhado, respeitado o prazo prescricional, relativo ao período que antecede os 05 (cinco) anos à data da propositura da ação, cujo valor deverá ser corrigido
monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A legalidade da contratação temporária;

2)

Da inexistência de unicidade dos contratos temporários firmados entre as partes
;

3)

Inexistência de direito ao FGTS.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte autora, no id. 162363549, refuta os argumentos lançados na peça recursal e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de cobrança proposta
Wender Curvelho das Flores

em desfavor do
Município de Cáceres
, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, no cargo de
“
Professor”,
nos períodos de
maio de 2015 a março de 2021,

conforme documentos acostados aos autos (id. 162363531/162363537).

Aduz que, durante os períodos em que trabalhou, nunca lhe foram repassados os valores relativos ao FGTS.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que as contratações abrangem vínculos distintos, as quais foram pautadas em necessidade de excepcional interesse público, porém, não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia.

Além disso, vale ressaltar que a Lei Municipal 1.931/2005, com atualização realizada pela Lei 2.986/2021, dispõe que as contratações feitas por prazo determinado devem observar a duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses ou 12 (doze) meses, a depender da particularidade do caso concreto. A propósito:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

I - assistência a situações de calamidade pública ou emergência;

II - combate a surtos endêmicos;

III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação ou segurança pública;

IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;

V - admissão de pessoal, em regime de substituição;

VI - atendimento de convênios e contratos firmados com a União, Estados, Municípios, suas autarquias e fundações e com organizações não governamentais que prestam relevantes serviços de interesse público, como por exemplo: CERDAQ, APAE, ABRIGO DOS VELHOS, e outros, e com os organismos internacionais.

§ 1º A situação de emergência, caracterizada no inciso I, é definida pela situação que possa comprometer a administração pública em geral, tais como situações de emergência, reconhecidas como tais as seguintes situações: a) que comprometa realização de eventos; b) que possa ocasionar prejuízo à saúde pública, compreendendo entre outras necessidades, o funcionamento dos Postos de Saúde da Família, Postos de Atendimentos Médicos, ambulatórios; c) que comprometa a educação compreendendo entre outras necessidades, recuperação de escolas, carteiras; d) que comprometa à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e) que comprometa o uso das estradas, vias, pontes, funcionamento de Bocas de Lobos e outras necessidades surgidas em função da ação de enchentes e ou pela estação de chuvas;

§ 2º A contratação mencionada no inciso V deste artigo, destina-se a suprir a necessidade de pessoal em decorrência de licenças, de concessão obrigatória, licença para tratamento de saúde, licença prêmio, licença gestante e adotante, licença para exercer mandato eletivo, licença para o trato de assuntos de interesse particular, afastamentos por sindicância.

Art. 5º
As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no § 2º do art. 2º, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, V e VI, e de 12 (doze) meses nos casos dos incisos I, II e IV. (Redação dada pela Lei nº 2986/2021).

Nesse viés, está clara a indevida prorrogação sucessiva dos contratos temporários da parte autora, já que excedem o prazo previsto na lei municipal.

Isso porque, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal.

Desse modo, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que:
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
o reclamante ao percebimento de tal verba.

No presente caso,
restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF, ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aquelas previstas no artigo 39, § 3º, da CF.

Portanto, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da Constituição Federal (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior.

Sendo assim, o pagamento do FGTS é medida que se impõe.

Por outro lado, de ofício, vale ressaltar que, em relação à correção monetária e juros de mora, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo determinar, de ofício, que
a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantendo no mais a r.
sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023